Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723849-24.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BS2 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, JONAS RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO 1. Manifeste-se o autor acerca da petição (id 22184456) do réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, referente ao pedido de sucessão processual pelo Banco Santander Brasil S.A. Advirto que o seu silêncio será interpretado como anuência com a alteração do polo passivo da demanda. 2. No id 21618903, o autor e o 5° réu, Banco Pan S.A, apresentam petição de acordo, assinada pelos procuradores de ambas as partes, investidos de poderes para transigir (ID 21257996 - Pág. 1 e ID 21259006 - Pág. 3). Foram intimados (autor e réu Banco Pan S.A) para esclarecer cláusula, presente no mencionado acordo, referente à obrigação de limitar a reserva de margem a 30%, objeto da presente demanda (id 21996031). Em resposta, esclarecem que firmaram acordo a fim de que o empréstimo consignado seja limitado a 30% da remuneração bruta, tratando-se, portanto, da mesma obrigação estabelecida em sentença, razão pela qual reiteram o pedido de homologação do ajuste (ids 22089668, 22388606 e 22806323). Assim, homologo o acordo firmado entre o autor e o 5° réu Banco Pan S.A, para que surta seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, inciso III, alínea “b”. Em consequência, julgo prejudicado o apelo (id 21259089) do réu Banco Pan S.A, ante a perda superveniente do interesse recursal, devendo o feito prosseguir em desfavor dos demais réus. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 12/02/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator